Tribunal: CARF
Processo: 10925.904161/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.904161/2012-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.177 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
POMI FRUTAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta refaça a apuração da
COFINS Cumulativa contida na DIPJ, excluindo-se da base de cálculo da contribuição as
receitas não operacionais auferidas pela pessoa jurídica, e informe se a Recorrente possui crédito
referente ao pagamento indevido ou a maior da contribuição, relativo ao período de apuração de
02/2002.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/FNS (fls.
60 a 64):
Trata o presente processo de Pedido de Restituição eletrônico no
17392.01523.100107.1.2.04-3038, transmitido em 10/01/2007, por meio da qual
o contribuinte solicita a restituição de crédito que teria sido indevidamente
recolhido mediante Darf, código 2172 (Cofins), em 21/03/2002, no valor
original total de R$ 40.377,88, relativo ao período de apuração de 28/02/2002.
Conforme Despacho Decisório de fl. 51, datado de 01/08/2012, a compensação
não foi homologada, nos termos que seguem:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.904161/2012-48
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.177 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904161/2012-48

Cientificado do Despacho Decisório por via postal (fl. 53), no prazo
regulamentar, contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos, na qual alega que:
1. Que com a declaração de inconstitucionalidade do art.. 3o, parágrafo único, da
Lei n o 9.718/98, surgiu para o contribuinte o crédito tributável oponível ao
Fisco, no, a título de COFINS, que perfaz R$ 750,00, conforme cálculos
demonstrativos que elabora:
Competência Fevereiro/02
Receitas Financeiras R$25.024,59
Alíquota aplicada 3,00%
Valor da COFINS s/ Rec.Financeiras R$ 750,74
2. Que no processamento do PER/DCOMP o sistema da RFB não localizou o
crédito porque na DCTF o débito foi declarado integralmente, inclusive com a
parcela inconstitucional incidente sobre as receitas financeiras no valor de R$
750,74.
Requer, ao final, a homologação do Pedido de Restituição.
Com a manifestação, o contribuinte anexou Estatuto Social e documentos de
representação (fls. 8-50).
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob o fundamento, aqui resumidamente colocado, de que o contribuinte não
teria apresentado documentação comprobatória, na qual pudesse se aferir qual o valor exato da base
de cálculo da COFINS deveria ser afastado, ou seja, qual o valor da contribuição haveria incidido
sobre suas receitas financeiras.
A ciência do Acórdão da instância a quo deu-se em 09/01/2018, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 68.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.177 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904161/2012-48

Insatisfeito com o teor da decisão, em 07/02/2018 o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário perante este E. CARF (fls. 71 a 79), reiterando as razões de defesa apresentadas por
ocasião da Manifestação de Inconformidade, sobre a inconstitucionalidade do art. 3o, parágrafo
único, da Lei no 9.718/1998.
Colocando, ademais que, caso se entenda pela insuficiência da documentação que
guarnecem o Recurso, a autoridade administrativa poderia determinar diligências com a
finalidade de investigar e concluir o procedimento fiscal com o máximo de elementos para
firmar a sua convicção, vez que o processo administrativo é regido pelo princípio da verdade
material.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Examinando os autos, verifica-se que o cerne da divergência gira em torno da
comprovação da existência do indébito, manifestando-se a autoridade julgadora de primeira
instância no sentido de que o conjunto probatório não seria suficiente para provar o excesso de
pagamento.
Na fase de impugnação, constata-se que o sujeito passivo não apresentou
escrituração contábil-fiscal, planilha, nem quaisquer documentos aptos a demonstrar a certeza e
liquidez do crédito alegado.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência deste Colegiado inclina-se no sentido de que, em se
tratando de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz
de relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a verdade dos fatos.
Assim sendo, entendo que os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário devem ser acolhidos, examinados e considerados na formação da convicção

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.177 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.904161/2012-48

manifestada neste voto, quais sejam estes: demonstrativo do crédito pleiteado; DARF de
pagamento da COFINS (PA 02/2002); parte da DIPJ/2003 (Ficha 20 A-Cálculo da COFINS) e
balancete de verificação referente ao PA 02/2002.
Da análise do conjunto dos documentos carreados aos autos, verifica-se que há
fortes indícios de obtenção de receitas financeiras e não operacionais no período em questão, que
não estão compreendidas no conceito de faturamento. Portanto, há também indício da existência
de credito em favor do Recorrente, mas não é possível afirmar-se com segurança o valor
correspondente a este.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a ser
promovida pela unidade de origem da RFB, a fim de que sejam esclarecidos os pontos seguintes:
(1o) Verificar o valor e confirmar a efetiva obtenção de receitas financeiras e
outras receitas que não aquelas resultantes de venda de produtos e prestação de serviços pela
Recorrente no PA 02/2002;
(2o) Refazer a apuração da COFINS para o PA 02/2002, tomando como base a
apuração da COFINS Cumulativa contida na DIPJ, excluindo-se da base de cálculo da
contribuição as receitas que não estejam incluídas no conceito de faturamento, assim definido
pelo STF no julgamento do RE no 585.235, qual seja, estritamente as receitas operacionais;
(3o) Subtrair do valor do DARF recolhido em 21/03/2002 a quantia apurada e
efetivamente devida a título de COFINS referente ao PA 02/2002;
(3o) Informar, ao final da apuração efetuada, se a Recorrente possui crédito
referente ao recolhimento da COFINS do período de competência 02/2002, que lhe seja
restituível, e qual o valor deste indébito, acaso existente.
Para a consecução do objetivo de esclarecimento proposto nesta diligência, a
autoridade fiscal poderá solicitar demais documento ao Recorrente, bem como se valer de
informações contidas nos sistemas mantidos pela RFB.
Ao final do procedimento, o contribuinte deve ser cientificado do resultado da
diligência e da possibilidade de impugnação dos cálculos em 30 (trinta) dias, a contar da data de
ciência.
Concluso todo o procedimento descrito, o presente processo deve retornar ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital